Tribunal: TJPA
Processo: 0003365-86.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003365-86.2014.8.14.0008

APELANTE: ALEX JUNIOR PINHEIRO VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo concurso de agentes. reconhecimento pessoal sem formalidades do art. 226 do cpp. prova judicial hábil a confirmar autoria. condenação mantida. pena fixada com fundamentação idônea. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), em razão da subtração de motocicleta mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e atuação em concurso de agentes. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de provas e desproporcionalidade na dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, invalida o processo; (ii) existem provas suficientes para manter a condenação do recorrente; (iii) a pena-base foi fixada de maneira desproporcional, exigindo sua redução.

iii. razões de decidir

3. A ausência de estrita observância ao art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando corroborado por provas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. A autoria restou confirmada por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de policiais militares, que presenciaram e relataram a recuperação da motocicleta e a prisão do acusado.

5. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos colhidos em juízo.

6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com motivação idônea para o aumento da pena-base em razão de maus antecedentes, reincidência e causa de aumento pelo concurso de agentes.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não enseja nulidade do processo quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outras provas. 2. A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base em prova oral firme, coesa e colhida sob contraditório. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea, não havendo vinculação a frações matemáticas pré-estabelecidas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 59 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.056.394/PR; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de
setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALEX JUNIOR PINHEIRO VASCONCELOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II), do Código Penal, ao cumprimento da pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (pela reincidência)
.

Narra a denúncia (ID 28446511)

“DOS FATOS

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 10/12/2012, por volta das 21:30 hs, na Rua Joao Pantoja de Castro, próximo a fábrica de vassoura, em Barcarena, a vítima estava parada sobre sua moto, em via pública, quando foi surpreendida pelo acusado e um comparsa ainda não identificado, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram a moto e se evadiram do local.

Apurou-se que a vítima estava parada em sua moto, conversando com um amigo, quando o réu e seu comparsa se aproximaram na condução de outra moto. Na ocasião, o acusado desceu da moto em que estava e, armado, obrigou a vítima a entregar as chaves de seu veículo, o qual acabou por ser subtraído.

Note-se que o acusado fugiu na condução do veículo da vítima, ao passo que o seu comparsa se evadiu conduzindo o veículo em que eles chegaram ao local do crime.

Por fim, a vítima informou para polícia sobre o ocorrido, a qual, após diligências conseguiu localizar a moto subtraída e prender o ora acusado. Após ser preso, o acusado confessou suas condutas e a vítima reconheceu o mesmo como sendo a pessoa que estava armada e lhe levou a moto.”

Em suas
razões
(ID 28446624), a defesa do recorrente impugna, em primeiro lugar, o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, sustentando que o referido ato não observou as formalidades exigidas pelo art
. 226 do Código de Processo Penal
, o que enseja sua nulidade e compromete a validade das demais provas que dele decorreram.

Na sequência, requer a
absolvição
do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, alegando ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, especialmente quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente
, caso não acolhido o pedido absolutório, pleiteia a redução da pena-base fixada na sentença. Argumenta que o juízo de primeiro grau aplicou aumento em patamar superior ao previsto na jurisprudência dominante, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse tal exasperação, razão pela qual requer o redimensionamento da pena imposta.

Em
contrarrazões
(ID 28446632), o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
se

manifesta
“pelo CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 28881880).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de julgamento em sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se, primeiramente, na alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase de inquérito policial
, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal
, além da ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, com pedido de
absolvição
com fundamento no art.
386, VII, do CPP
e, subsidiariamente, necessidade de
readequação da pena-base
, com redução do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.

Da nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa sustenta que o reconhecimento do recorrente realizado ainda na fase inquisitorial, padeceria de nulidade absoluta, por ter sido realizado em desacordo com o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, alegando-se, com isso, a contaminação das demais provas subsequentes.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, é certo que o descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não configura nulidade quando é confirmada em juízo e encontra-se em consonância com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja, por si só a anulação,
quando o ato é amparado por outros elementos de prova válidos
. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ. (AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
Destaquei.

No caso em análise, a vítima confirmou em juízo que reconheceu o réu como um dos autores do roubo, afirmando que ambos os agentes estavam sem capacete no momento da abordagem, o que permitiu a visualização direta do rosto do recorrente.

Ademais, o conjunto probatório engloba, além do reconhecimento, o
depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência e participaram da recuperação da
res furtiva
na posse do recorrente
, os quais corroboraram os elementos de convicção apresentados.

Portanto, o reconhecimento realizado, mesmo sem todas as formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado sob o crivo do contraditório, e está em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos. Inexistindo, portanto, prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa, não se há falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.

Da autoria delitiva e pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta que não há provas suficientes nos autos que vinculem o apelante à prática do delito descrito na denúncia, razão pela qual pugna por sua absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não assiste razão à insurgência.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de recuperação da motocicleta subtraída, laudos e, principalmente, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A autoria, de igual modo, restou confirmada por meio de prova oral robusta, segura e harmônica, colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima,
Nadson José de Moraes dos Reis
, ao ser ouvida em juízo, relatou que, na ocasião dos fatos, se encontrava em uma esquina conversando com um amigo, quando foi subitamente abordado por dois indivíduos que, mediante grave ameaça, subtraíram sua motocicleta.

Indagado sobre as condições da abordagem, afirmou que
ambos os assaltantes estavam sem capacete, utilizando boné
, o que permitiu a visualização de seus rostos. Ressaltou que as
características físicas eram compatíveis com as do réu
, e que teve a oportunidade de observá-los no momento em que se aproximaram, o que lhe possibilitou efetuar o reconhecimento.

Por fim,
declarou não ter dúvidas de que se tratava do mesmo que havia praticado o delito
.

A testemunha
Luiz Guilherme Menezes da Silva,
Policial Militar, narrou em juízo que foi acionado por uma moça em via Pública afirmando que tinha sofrido um assalto quando se deslocaram até a residência do réu e pegaram de volta vários objetos bem como a motocicleta que acabara de ser subtraída.

O Policial Militar
Tiago Navarro Quemel
, por sua vez, disse que foram acionados e se deslocaram até um conjunto residencial e lá encontraram um veículo, mas não se recorda dos detalhes da vítima nem dos detalhes da ocorrência, contudo,
diz se recordar do acusado
. Perguntado,
diz que na ocasião, havia uma moto no interior da residênci
a. Inquirido, não lembra se na ocorrência tinha somente o acusado ou mais outra pessoa

Ora, em que pese o policial
Tiago Navarro
ter admitido não recordar detalhes específicos da ocorrência,
sua fala corrobora os pontos principais narrados pela vítima e pelo colega de farda: o roubo, a localização da motocicleta, e a prisão do acusado. A convergência dessas provas orais permite extrair uma narrativa coesa e segura quanto à autoria
.

É importante destacar que, segundo entendimento do STJ, nos
crimes patrimoniais
, o
depoimento da vítima
é
elemento suficiente para embasar a condenação, desde que corroborado por outros meios de prova
, como ocorre no presente caso.

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”

Como visto, a vítima foi clara ao descrever o momento do crime e o reconhecimento do acusado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Ademais, os relatos dos policiais são compatíveis com a versão apresentada pela vítima, especialmente quanto à recuperação da motocicleta e à detenção do apelante logo após o fato.

Não há nos autos, portanto, qualquer elemento capaz de afastar a credibilidade dos depoimentos colhidos, tampouco indicativo de que a vítima tenha sido motivada por má-fé. Ao contrário, sua narrativa revela firmeza e consistência.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria, e considerando o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Da revisão na dosimetria da pena

A defesa sustenta, subsidiariamente, que a sentença de primeiro grau teria fixado a pena-base em patamar desproporcional, sob o fundamento de que a exasperação decorrente da valoração negativa dos antecedentes criminais extrapolou o limite razoável. Pleiteia, assim, a redução da fração de aumento para 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial majoritária.

A pretensão, entretanto, não merece guarida.

Com efeito, a individualização da pena é tarefa que demanda a ponderação do magistrado sentenciante, a quem cabe examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e valorar, motivadamente, aquelas que considerar desfavoráveis. Trata-se de ato de
discricionariedade regrada
, pois, embora não haja parâmetros matemáticos expressamente definidos em lei para o aumento decorrente de cada circunstância judicial negativa, o juiz deve atuar dentro da razoabilidade e fundamentar sua decisão, o que ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
não há vinculação legal à adoção de frações
,
sendo as frações de 1/6, 1/8 ou outras meramente orientadoras
. Cabe ao magistrado, portanto, com
ponderação e razoabilidade
, ajustar a fração redutora ou majorante conforme o grau de relevância da circunstância reconhecida no caso concreto, desde que o faça de maneira devidamente fundamentada.

No presente caso, a sentença recorrida observou rigorosamente os critérios legais de dosimetria, com motivação idônea e coerente em todas as fases da aplicação da pena. Confira-se:

“Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, são elas:

CULPABILIDADE: Não há de ser valorado negativamente. ANTECEDENTES CRIMINAIS: Há de ser valorado negativamente, haja vista que o réu ostenta mais de uma sentença condenatória transitada em julgado. CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO: Não há elementos nos autos em seu desfavor. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não há elementos para avaliar. MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Não há elementos para avaliar. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Não há de ser valorada negativamente, pois a vítima recuperou a res furtiva. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não contribuiu para o cometimento do crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há 1 vetor negativo, por isso, fixo ao réu a PENA-BASE em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Numa segunda fase da dosimetria, não há atenuantes, mas há a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), motivo pelo qual fixo a PENA PROVISÓRIA em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. II do CP). Isto posto, aumento em 1/3 (um terço) e fixo a PENA DEFINITIVA em 7 anos e 4 meses de reclusão.

REGIME INICIAL

A ré deverá cumprir sua pena inicialmente em regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, em razão de ser reincidente.”

Percebe-se, portanto, que no presente caso, o aumento de 09 (nove) meses sobre a pena-base mínima, correspondente a pouco menos de 1/5, que se mostra, a meu ver,
moderada e proporcional
, em conformidade com o Enunciado nº 23, da Súmula do TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23 -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporção na dosimetria realizada, motivo pelo qual
rejeito o pedido defensivo de redução da fração de aumento da pena-base
, assim como não há reparos as serem feitos na
segunda fase
, onde magistrado reconheceu a
agravante da reincidência
, elevando a reprimenda para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, inexistindo causas atenuantes a considerar, tampouco na
terceira fase
, onde foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em virtude do concurso de agentes, com a fração de
1/3 (um terço)
, o que resultou na
pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Assim, verifico que todas as fases da dosimetria foram devidamente fundamentadas, respeitando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A majoração da pena não se deu de forma arbitrária, mas sim com base em elementos concretos dos autos, o que afasta qualquer possibilidade de reforma da reprimenda fixada.

Ante o exposto
,
nego provimento ao recurso, e mantenho inabalada a sentença que condenou o réu ALEX JUNIOR PINHEIRO VASCONCELOS como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2025